Tribunal: TJDFT
Processo: 0752041-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752041-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS AGRAVADO: RONEY RAFAEL DA SILVA SANTOS D E S P A C H O UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS interpôs, em autos apartados, o presente Agravo Interno n. 0752041-28.2023.8.07.0000 contra decisão proferida no bojo da Apelação Cível n. 0711295-34.2022.8.07.0007 (relatoria originária do Desembargador Fábio Eduardo Marques, redistribuídos em razão de férias), pela qual acolhida a preliminar de competência da Justiça Federal conforme Tema 1.154/STF, rejeitada, porém, a aplicação da tese fixada pelo STF nas ADIs 5492 e 5737 para a remessa dos autos à Justiça Federal em Alagoas: “Cuida-se de apelação contra a sentença (id. 46025052) na ação proposta por RONEY RAFAEL DA SILVA SANTOS em face de UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS e UNIÃO BRASILIENSE DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA EIRELI EPP, objetivando a declaração de validade de diploma superior e compensação por dano moral. O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés ao restabelecimento do registro do diploma do autor, além do pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00, a título de dano moral. Rejeitados os declaratórios (id. 46025058), recorre a ré Universidade Estadual de Alagoas (id. 46026367). Argui preliminar de incompetência da Justiça Comum Distrital, em razão da tese em repercussão geral firmada pelo STF (Tema 1.154). Salienta que a questão atinente à competência é matéria de ordem pública e, portanto, não se sujeita à preclusão. Sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, porquanto o cancelamento do diploma do autor se deu pela FALBE e não pela UNEAL. Aponta a ausência de conduta ilícita a ensejar indenização, uma vez que a UNEAL não expede diplomas, apenas registra-os. Assegura que “a conduta ilícita foi realizada exclusivamente pela FALBE, a qual expediu Diploma em desconformidade com a autorização que tinha para funcionar e posteriormente cancelou o Diploma expedido por meio da Portaria FALBE no 006 de 24 de julho de 2019”. Alega que “somente depois disso, mediante requerimento da FALBE diante de orientação do MEC é que a UNEAL publicou a Portaria a 602/2019 cancelando o registro do Diploma”. Aduz que na remota hipótese de condenação ao ressarcimento de danos, é imperioso que eventual responsabilidade da entidade pública esteja em consonância com o princípio da proporcionalidade, especialmente porque o valor será retirado de uma Universidade Pública Estadual, cuja finalidade é a consecução de política pública educacional. Observa que o juízo originário condenou a apelante a suportar correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, em contrariedade ao Tema 905 do STJ e ao Tema 810 do STF. Requer a cassação da r. sentença, acolhendo-se as preliminares. Pela eventualidade, a reforma para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzido o quantum indenizatório. Contrarrazões do autor (id. 46026371), alegando ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pela rejeição. Manifestação da ré (id. 46737888), rechaçando a preliminar, bem assim alega a ocorrência de fato novo surgida com o julgamento das ADI’s 5.492 e 5.737 pelo STF. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação que recebo no duplo efeito. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma. Passo ao exame do mérito recursal. Decido na forma do art. 932, V, “b”, do CPC e com fundamento no art. 927 do CPC, bem assim na tese firmada para o Tema 294 da repercussão geral: A respeito da constitucionalidade do julgamento monocrático do recurso, matéria versada no presente recurso extraordinário, o Plenário desta Corte, no julgamento do MI 595, de relatoria do Min. Carlos Velloso, publicado em 23.4.1999, firmou entendimento de que é possível que o relator decida monocraticamente o recurso, desde que tal decisão possa ser submetida ao órgão colegiado. No mesmo sentido cito: [...] 4. Desse modo, entendo que, com o reconhecimento da existência da repercussão geral e havendo entendimento consolidado da matéria, os Tribunais de origem e as Turmas Recursais podem, desde logo, com fundamento no § 3o do citado art. 543-B, aplicar a citada orientação anteriormente firmada por este Supremo Tribunal Federal. Na origem, o autor relatou que concluiu o curso de graduação em Educação Física e que foi emitido diploma de conclusão do curso em 11.09.2017, registrado pela ré apelante em 19.12.2017, sendo que, posteriormente, tomou conhecimento do cancelamento do diploma, sob o argumento de que a emissão do diploma teria se dado de forma “irregular”. Nesse passo, a Constituição Federal define a competência da Justiça Federal pela natureza das pessoas envolvidas, com destaque para as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes (art. 109). Dito isso, forçoso considerar que as instituições de educação superior, ainda que mantidas pela iniciativa privada, integram o sistema federal de ensino, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96, art. 16, inc. II). Nesse passo, nas demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, em regra, há interesse da União apto a atrair a competência da Justiça Federal, conforme já manifestado pela Corte Suprema. (...) De fato, da leitura da petição inicial da ação originária, verifica-se que a matéria cinge-se ao Tema 1.154 da sistemática da repercussão geral, na medida em que se busca o restabelecimento da expedição de diploma de instituição de ensino superior privada e indenização por dano moral. Por fim, em nada altera a situação o julgamento do STF nas ADI’s 5.492 e 5.737, ao dar interpretação conforme a Constituição e definir que a regra de competência prevista nos arts. 46, § 5o, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que Estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização, de modo a restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado membro ou do Distrito Federal que figure como réu. Isso porque a questão posta nos autos não diz com a competência residual dos Estados membros e do Distrito Federal, mas acerca da competência absoluta definida em sede constitucional em razão da pessoa, haja vista o interesse da União apto a atrair a competência da Justiça Federal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, “b”, do CPC, acolho a questão da incompetência absoluta da Justiça Comum Distrital para anular a r. sentença e determinar a redistribuição do feito a uma das varas federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Dou provimento à apelação. Após preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal. Intimem-se.” (ID 49922192 - autos n. 0711295-34.2022.8.07.0007). Em 10/10/2023, a Agravante opôs Embargos de Declaração (ID 52273864), os quais não providos pelo Relator originário (ID 52828497). Dessa decisão, a Agravante foi intimada, contado, no entanto, prazo simples (15 dias), e não em dobro, como determina o artigo 183, CPC. Decorrido o prazo simples (termo final em 27/11/2023), certificado o trânsito em julgado (ID 53953781). Antes de findo o prazo em dobro (termo final em 15/12/2023), a Universidade Estadual de Alagoas então interpõe (05/12/2023) o presente agravo interno em autos apartados, alegando impossibilidade de juntada aos autos de origem, ante o arquivamento e baixa do processo. E pede: “À luz do exposto, requer-se que seja o presente recurso conhecido e provido, para que seja aplicado o art. 52, caput e par. único, do CPC, na intepretação que lhe emprestou o STF nas ADI’s 5.492 e 5.737, tendo por parâmetro artigos 1o, 5o, inciso LV, 25 e 60, § 4o da CF, oportunidade em que se afirmou ser violadora desses dispositivos constitucionais “a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais.". Dessa forma, que sejam remetidos os autos à Seção Judiciária do Estado de Alagoas, assegurando-se, além da competência da Justiça Federal, que o ente público estadual não seja demandado fora de seus limites territoriais (e por Seção Judiciária que não dispõe de jurisdição no Estado de Alagoas)” (ID 54191989 - Pág. 8). Muito bem. Como se viu, não observado o artigo 183, CPC, razão pela qual torno sem efeito a mencionada certidão de trânsito em julgado. Os presentes autos devem, ainda, ser anexados à Apelação Cível n. 0711295-34.2022.8.07.0007. Tudo certificado, voltem-me conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora